Tribunal: TJES
Processo: 0006984-79.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006984-79.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO VICENTE DA SILVA TERRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
-

REVISÃO CONTRATUAL –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
JUROS REMUNERATÓRIOS –
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO
DESPROVIDO.

1.
No tocante à alegação acerca da abusividade da capitalização de juros, cumpre destacar que em percuciente voto proferido pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, no julgamento do Recurso Especial nº 973.827 – RS, submetido ao procedimento dos Recursos Repetitivos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil/73, reconheceu-se no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que o cálculo de juros compostos, comumente utilizados para chegar-se à taxa efetiva de juros nos contratos bancários de financiamento, não se confunde com anatocismo, que consiste na incorporação, ao capital, dos juros vencidos e não pagos, sobre eles incidindo novos juros.

2. Deve-se acentuar, entretanto, que os juros capitalizados mensalmente devem ser expressamente previstos no contrato ou, pelo menos, que haja possibilidade de se aferir tal prática a partir da verificação das taxas anual e mensal, mormente quando esta última for superior ao duodécuplo da primeira, indicando, assim, que os juros pactuados estão sendo capitalizados.

3. Registre-se, ainda, que às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ (Súmula 382).

4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

5. Assim, no caso vertente, verifico que não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006984-79.2016.8.08.0021

APELANTE: THIAGO VICENTE DA SILVA TERRA

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THIAGO VICENTE DA SILVA TERRA

em face da r. sentença proferida às fls. 68/73, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação de embargos à execução
ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

julgou improcedente o pedido autoral, via de consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade face a gratuidade da justiça.

Em suas razões de fls. 78/79, o apelante sustenta, em síntese, que o Magistrado
a quo
afirmou que
“a taxa de juros para contratação de capital de giro com prazo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), pela pessoa jurídica, na data da celebração do contrato variava entre 0,70% e 3,66% a.m e de 8,77% e 53,94% a.a.”,
contudo, conforme a cópia do contrato em anexo à ação de execução de título extrajudicial, as taxas de juros aplicadas pelo embargado seriam abusivas e superiores aquelas adotadas pelo Banco Central.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Em despacho exarado no ID 4738344, foi determinado a intimação da parte recorrente para juntar aos autos a cópia integral da ação principal (nº 0006098-51.2014.8.08.0021), o que foi devidamente cumprido (ID 5068017).

Rememorando sucintamente os fatos, cuidam os autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
THIAGO VICENTE DA SILVA TERRA
em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Segundo a peça de ingresso o embargante pactou contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária revestido de encargos ilegais e abusivos, razão pela qual almeja o reconhecimento de excesso à execução e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

Após o devido processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, a qual o MM. Juiz
a quo
julgou improcedentes o pedido autoral, na forma acima mencionada.

Irresignado com o sobredito pronunciamento, o embargado/apelante interpôs o presente recurso de apelação, o que passo a apreciar.

Pois bem.

No tocante à alegação acerca da abusividade da capitalização de juros, cumpre destacar queem percuciente voto proferido pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, no julgamento do Recurso Especial nº 973.827 – RS, submetido ao procedimento dos Recursos Repetitivos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil/73, reconheceu-se no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que o cálculo de juros compostos, comumente utilizados para chegar-se à taxa efetiva de juros nos contratos bancários de financiamento, não se confunde com anatocismo, que consiste na incorporação, ao capital, dos juros vencidos e não pagos, sobre eles incidindo novos juros.

Deve-se acentuar, entretanto, que os juros capitalizados mensalmente devem ser expressamente previstos no contrato ou, pelo menos, que haja possibilidade de se aferir tal prática a partir da verificação das taxas anual e mensal, mormente quando esta última for superior ao duodécuplo da primeira, indicando, assim, que os juros pactuados estão sendo capitalizados.

Esse entendimento é uníssono perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte aresto,
in verbis:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N° 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA REFORMA DA DECISÃO. 1. Reconheça-se a submissão das instituições financeiras aos princípios e regras do CDC, conforme cada situação, e a possibilidade de revisão judicial do contrato, nos termos da Súmula n° 297 do STJ.
2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 3. Deferida a periodicidade pleiteada, não dispõe a parte de interesse na reforma da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(STJ - AgRg no AREsp 219.869/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 23/04/2013)

Nesse sentido, verifico que no contrato entabulado entre as partes e assinado em novembro de 2013, que encontra-se acostado nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0006098-51.2014.8.08.0021 (ID 5068021 – fls. 04/08), foi indicada a taxa de juros anual no percentual de 46,78% (quarenta e oito vírgula setenta e oito por cento) e taxa de juros mensal de 3,25% (três vírgula vinte e cinco por cento), sendo certo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Registro, ainda, que às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, este Egrégio Tribunal vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

No caso vertente, tal como concluiu a r. sentença recorrida,
“
conforme se lê da consulta para a aquisição de veículos por pessoa física no sítio eletrônico do BACEN, a taxa média de juros praticada pela embargada no período em que entabulada a avença retratava percentuais equivalentes a 1,89% a.m. e 25,24% a.a. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
)”
.

Infere-se, ainda, que
“
Naquele mesmo período, diante da análise das taxas praticadas pelas demais instituições financeiras constantes no sítio eletrônico do BACEN, verifica-se, ainda, a variação entre 0,70% a.m. e 8,77% a.a. e 3,66% a.m. e 53,94% a.a”
.

Assim, verifico que não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, majorando a condenação do apelante em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)